Tribunal: TJDFT
Processo: 0710144-38.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710144-38.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LILIAN PATRICIA PEREIRA DIAS, SAUL GABRIEL PEREIRA DIAS, RAYANE CRISTINA PEREIRA DIAS APELADO: BANCO PAN S.A. D E S P A C H O Intimem-se os autores/apelantes para que, querendo, no prazo de dez dias, apresentem elementos que comprovem o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, ou promovam o recolhimento do preparo, considerando-se que o benefício da gratuidade de justiça, deferida apenas ao de cujus na decisão de ID 25376379, é pessoal, não se estendendo ao litisconsorte ou sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos (artigo 99, § 6o, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 11 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator